Tribunal: STF
Processo: ADPF 1104
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Análise da distribuição. Art. 77-B do RISTF. Objetos distintos. Manutenção da relatoria. 



      1. O Min. Luiz Fux submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde, tendo por objeto a Resolução 162/2021 do Conselho do Meio Ambiente do Estado do Pará, que, “com suposto fundamento no artigo 9º, XIV, ‘a’, da Lei Complementar nº. 140/2018, enquadra como de impacto local, sem qualquer respaldo técnico e jurídico aceitável, Lavras Garimpeiras de até 500 hectares”.



    A parte autora afirma, em síntese, que as lavras garimpeiras implicam severa degradação ambiental e que o seu enquadramento como atividade de impacto local, a ser licenciada pelos entes municipais, resulta, na prática, no aumento da garimpagem e da devastação ambiental na Amazônia, máxime em terras indígenas.



    À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando que a “exploração ilegal de ouro e outros metais na Amazônia é um dos principais vetores do desmatamento na região”, requer a concessão de medida cautelar, para:



    “(...) determinar que o Estado do Pará (i) sane todos os vícios e degradações ambientais decorrentes da atividade garimpeira, dada a permanência dos danos ambientais imputados ao bioma amazônico pela lavra garimpeira, por conta das Resoluções impugnadas; (ii) reforçando, nesses termos, a intervenção jurisdicional determinada nos autos da ADPF 760; (iii) autorize a União a propor ação de regresso contra particulares por danos efetivamente causados pela lavra garimpeira; (iv) suspenda a Resolução nº 162/2021 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) e todos os atos dela decorrentes; (v) assegure, expressamente, a realização do EIA/RIMA para determinação dos possíveis danos ao meio ambiente decorrentes da atividade de mineração. 



    Por arrastamento, pede-se, ainda, a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, das Resoluções 107/2013 e 120/2015, ambas sucedidas pela superveniente Res. nº. 162/2021 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), que legalizam e asseguram o regime de permissão de lavra garimpeira no âmbito do Estado do Pará, em flagrante retrocesso à proteção ambiental.”



    No mérito, pugna por juízo de procedência, para a adoção de medidas de idêntico teor.



    Foi-me livremente distribuído o feito.



    É o relatório.



    Verifico que a parte autora, em sede preambular (doc. 1, p. 1), indica possível prevenção da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADPF 760, bem como que a Sua Excelência já foram distribuídas arguições tendo por referência o mesmo processo justificador (ADPF 1.009, v.g.).



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção suscitada e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em cumprimento ao despacho datado de 14/12/2023 (ID: dec350b8), informamos o que segue: 



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Partido Verde impugnando a Resolução nº 162/2021 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Pará, que “estabelece as atividades de impacto ambiental local, para fins de licenciamento ambiental, de competência dos Municípios no âmbito do Estado do Pará”. Pede o requerente, na petição inicial, a distribuição por prevenção à ADPF nº 760, rel. Min. Cármen Lúcia. 



    A ADPF nº 760 foi proposta pelos Partido Socialista Brasileiro, Rede Sustentabilidade, Partido Democrático Trabalhista, Partido Verde, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialismo e Liberdade e Partido Comunista do Brasil contra a União Federal com o objetivo de equacionar “graves e irreparáveis lesões a preceitos fundamentais, decorrentes de atos comissivos e omissivos da União e respectivos órgãos públicos federais, inclusive mediante abusividade administrativa, que impedem a execução da política pública existente e há anos aplicada para o combate efetivo ao desmatamento na Amazônia Legal e à emergência climática”. 



    Não foram localizados, quando da distribuição, processos impugnando a Resolução COEMA nº 162/2021. 



    Assim, considerando, salvo melhor juízo, a diversidade de objetos entre a ADPF nº 760 e o presente processo, bem como não ter sido localizado processo impugnando o mesmo ato normativo, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi distribuída por sorteio, em 07/12/2023, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux.” 



      3. Não é caso de redistribuição. 



      4. O art. 77-B do RISTF enuncia o seguinte:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



      5. No caso, não verifico situação de coincidência total ou parcial entre os objetos. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, distribuída livremente ao Min. Luiz Fux, foi ajuizada pelo Partido Verde para questionar a constitucionalidade da Resolução nº 162/2021 do Conselho do Meio Ambiente (COEMA) do Estado do Pará. Por outro lado, a ADPF 760, sob a relatoria da Minª. Cármen Lúcia, foi ajuizada com o objetivo de equacionar “graves e irreparáveis lesões a preceitos fundamentais, decorrentes de atos comissivos e omissivos da União e respectivos órgãos públicos federais, inclusive mediante abusividade administrativa, que impedem a execução da política pública existente e há anos aplicada para o combate efetivo ao desmatamento na Amazônia Legal e à emergência climática”. 



      6. Diante do exposto, determino a devolução dos autos para o gabinete do Min. Luiz Fux. 



      Publique-se.



Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente